Tribunal: TJSP
Processo: 2204784-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Conhecimento do recurso, em virtude do entendimento do STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC (REsp 1704520/MT, Tema 988). Ação ajuizada em 2019 pelo Ministério Público visando declarar a nulidade de negócios jurídicos celebrados entre os réus, mediante simulação, entre os anos de 2004 e 2005,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Conhecimento do recurso, em virtude do entendimento do STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC (REsp 1704520/MT, Tema 988). Ação ajuizada em 2019 pelo Ministério Público visando declarar a nulidade de negócios jurídicos celebrados entre os réus, mediante simulação, entre os anos de 2004 e 2005, para ocultar o patrimônio do agravante, ex-prefeito do Município de Tatuí, a fim de evitar o cumprimento de penas de ressarcimento ao erário impostas em condenações por atos de improbidade administrativa. Decisão agravada que saneou o feito e não reconheceu a prescrição. Manutenção. Em virtude da causa de pedir, não é possível reconhecer a prescrição, porque o negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC. Não incidência, na espécie, do lustro prescricional previsto no artigo 21 da Lei no 4.717/65, aplicável ao rito da ação civil pública por analogia. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204784-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante ADEMIR
SIGNORI BORSSATO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18497
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Agravante(s): Ademir Signori Borssato
Agravado(a)(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Conhecimento
do
recurso, em virtude do entendimento do STJ acerca da
taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC
(REsp 1704520/MT, Tema 988). Ação ajuizada em 2019
pelo Ministério Público visando declarar a nulidade de
negócios jurídicos celebrados entre os réus, mediante
simulação, entre os anos de 2004 e 2005, para ocultar o
patrimônio do agravante, ex-prefeito do Município de Tatuí,
a fim de evitar o cumprimento de penas de ressarcimento ao
erário impostas em condenações por atos de improbidade
administrativa. Decisão agravada que saneou o feito e não
reconheceu a prescrição. Manutenção. Em virtude da causa
de pedir, não é possível reconhecer a prescrição, porque o
negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e,
portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos
termos dos arts. 167 e 169 do CC. Não incidência, na
espécie, do lustro prescricional previsto no artigo 21 da Lei
no 4.717/65, aplicável ao rito da ação civil pública por
analogia. Precedentes do STJ. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 1725 que, em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra Ademir Signori Borssato,
não reconheceu a prescrição.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
ocorrência de prescrição, na medida em que o intento de declaração de
nulidade diz respeito a fatos ocorridos há mais de quinze anos; b) aplicação
análoga do art. 212, da Lei 4.717/65 ao rito da ação civil pública, sendo de 5
anos o prazo prescricional; c) é necessária ao menos a aplicação do art. 205 do
Código Civil que fixa o prazo prescricional de 10 anos; d) os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
remontam aos anos de 2004/2005, quando o agravante se retirou da pessoa
jurídica que constituía; e) concessão de efeito ativo.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 108/110 e
121/126).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 130/134).
É o relatório.
Inicialmente, de se conhecer o recurso, aplicando-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
representativo de controvérsia, Tema 988, no sentido de que a taxatividade do
art. 1015 do CPC é mitigada, firmando a seguinte tese: “O rol do art. 1015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Portanto, para o juízo de admissibilidade do recurso do
agravo de instrumento é imperioso aferir a impossibilidade de discussão do
tema em sede de futura apelação, ou seja, “situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”,
consoante decidido no Tema 988.
Sob este prisma, se a decisão impugnada não constar do
rol do art. 1015 do Código de Processo Civil e verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o recurso de
agravo de instrumento deve ser conhecido. Esta é a hipótese dos autos, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vez que está sendo discutida a prescrição e, caso reconhecida, a ação pode ser
extinta.
Ao mérito.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto na ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
Ademir Signori Borssato, ex-prefeito do Município de Tatuí, Diego Siquelero,
Diana Siquelero, Siquelero Auto Posto Ltda (antigo Auto Posto Borssato),
visando declarar a nulidade de negócios jurídicos celebrados para ocultar o
patrimônio do requerido Ademir, incluindo: a) a constituição da sociedade
empresária Borssato Administradora de Bens Próprios Ltda, CNPJ no
06.271.615/0001-39 e de todos os atos decorrentes, inclusive da integralização
do capital social e os bens imóveis revertidos em prol da pessoa jurídica
(matrícula 15.040 - Conchas, com expedição de ofício à JUCESP para
cancelamento da inscrição da pessoa jurídica; b) venda dos imóveis de
matrícula 15.912 Itapetininga ao Auto Posto Borssato Ltda e dos imóveis
matrícula 22.732 e 29.507 Araras a Diego e Diana Siquelero.
O Ministério Público alega, em síntese, que o corréu
Ademir Signori Borssato foi Prefeito do Município de Tatuí entre os anos de
1997 a 2004 e cometeu diversas ilegalidades no exercício do cargo, razão pela
qual foram instauradas diversas ações de responsabilização que resultaram na
sua condenação ao ressarcimento do erário, mas nenhuma atingiu nenhum
resultado prático.
De acordo com o autor, a impossibilidade de
ressarcimento ao erário se deu em virtude da dissipação dos bens de Ademir,
com a colaboração de parentes e funcionários de suas empresas, o que
possibilitou que o corréu integralizasse bens em seu nome e de sua ex-esposa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
transferisse cotas sociais, imóveis e móveis, com o intuito de fraudar os
cumprimentos de sentenças contra ele propostos.
De outro giro, sustenta o agravante que as relações
jurídicas que o Ministério Público do Estado de São Paulo considera como
ímprobas ocorreram mais de 15 anos antes do ajuizamento da ação.
Narra o agravante que os negócios jurídicos que se
pretende anular com a presente ação remontam aos anos de 2004/2005,
momento no qual ele se retirou da pessoa jurídica que constituía, sendo a ação
civil pública ajuizada somente em 2019. Assim, no seu entender, a demanda
estaria fulminada prescrição, quinquenal.
De fato, poder-se-ia apenas classificar os negócios
jurídicos impugnados atos ilícitos, que se submetem aos prazos prescricionais
do artigo 21 da Lei no 4.717/65, Diploma Legal aplicável ao rito da ação civil
pública por analogia (neste sentido, STJ, AgRg no REsp 1185347 RS
2010/0048188-9, Segunda Turma, Publicação: DJe 25/04/2012. Julgamento:
17 de Abril de 2012. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS).
Com efeito, dispõe a Lei no 4.717/65, em seu artigo 21,
que “A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos”, tendo razão o
agravante ao afirmar que foi ultrapassado prazo superior ao lustro entre os
negócios jurídicos e o ajuizamento da ação civil pública.
Contudo, o caso sub judice tem particularidades que
afastam o reconhecimento da prescrição, porque o fundamento do pedido
(causa petendi) diz respeito ao fato de ter havido simulação, porque as partes
manifestaram vontade contrária daquela real, com o intuito de aparentar
negócios jurídicos que não correspondem com aqueles que realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pretendiam realizar, razão pela qual, em tese, esses negócios são nulos de
pleno direito, não produzindo qualquer efeito jurídico.
Analisando-se a petição inicial, observa-se que o
Ministério Público não pretende discutir, na presente ação, a anulação de
negócio jurídico, mas obter uma declaração de nulidade dos negócios jurídicos
celebrados pelo agravante com os corréus Diana e Diego, maculados pela
simulação, que é um dos defeitos dos negócios jurídicos, consistente em
declaração distinta da vontade real, com a concordância das partes, visando
evadir-se de obrigações legais e prejudicar terceiros.
Sendo assim, de acordo com a exordial, não teria havido
uma real compra e venda de imóveis, mas transferência de patrimônio sem a
devida contraprestação, em razão da simulação do negócio jurídico, com o
intuito de ocultar os bens do agravante, evitando que fossem destinados ao
ressarcimento dos muitos prejuízos que causara aos cofres públicos, nas
diversas condenações que lhe foram impostas, em ações anteriores, por atos de
improbidade administrativa, dos quais resultaram danos ao erário.
Neste contexto, ao sanear o processo, a magistrada “a
quo” ponderou o seguinte: “Considerando que o artigo 167 do Código Civil
prevê que o negócio jurídico simulado é nulo e que, diante do disposto no
artigo 169 do mesmo diploma legal, dispor que o negócio jurídico nulo não é
suscetível de confirmação, nem de convalescer pelo decurso do tempo, deixo
de acolher a preliminar de prescrição arguida pelas partes rés.”
Determina o art. 167, “caput”, do Código Civil que “é
nulo o negócio jurídico simulado”.
E, de acordo com o art. 169 do Código Civil: “O negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso
do tempo.”
Vê-se que a norma civil dispõe claramente que o negócio
jurídico nulo é insuscetível de convalidação e não produz nenhum efeito, não
podendo, em consequência, ser confirmado pela prescrição.
Em outras palavras, o negócio jurídico considerado nulo
não pode ser considerado para fins de contagem de prazo prescricional, pois
não gera efeitos jurídicos.
De acordo com Francisco Amaral, a simulação “é uma
declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Não é vício de vontade, pois não a atinge em sua
formação. É antes uma disformidade consciente da declaração, realizada de
comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar
terceiros. Não existe defeito na vontade, mas no ato concreto de sua
declaração, para o fim de se obter efeito diferente do que a lei estabelece
(...)”. Também afirma que “Os negócios jurídicos simulados são nulos (CC,
art. 167)” e que “o negócio jurídico nulo não se convalida pelo decurso do
tempo” (Direito Civil Introdução, Ed. Saraivajur, 10a edição, p. 624/32).
Oportuna a citação do seguinte trecho do parecer do
Ilustre Procurador de Justiça, que bem sintetiza a questão (fls. 132/133):
“Como é claro, não se tratou de compra e venda de
imóveis e sim de forma de transferir o patrimônio sem a devida
contraprestação, ou seja, houve simulação do negócio jurídico com intuito de
ocultar os bens do agravante.
Portanto ocorreu simulação já que as partes manifestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
uma vontade contrária daquela real, com intuito de aparentar um negócio
jurídico que não corresponde com aquele que realmente almejam e sendo
assim, esses negócios são nulos de pleno direito, não produzindo qualquer
efeito jurídico.”
O tema não é novo na jurisprudência e o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o negócio jurídico nulo por
simulação não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e
169 do Código Civil de 2002.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A
DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
NULIDADE
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO
DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova
documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de
negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de
ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. O negócio jurídico nulo por simulação não é
suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto,
não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do
Código Civil de 2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.
535 DO CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204784-07.2020.8.26.0000 -Voto no
9
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta
o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula
n. 211 do STJ).
3.
"Os
negócios
jurídicos
inexistentes
e
os
absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de
confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo, de modo que a
nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos
prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 17/5/2018).
4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada (Súmula n. 182/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
nos EDcl no AREsp 295.810/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
Como é possível notar, com fulcro na lei civil, na
doutrina e na jurisprudência, os negócios jurídicos inexistentes e os
absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não ficando sujeitos a
prazos prescricionais ou decadenciais.
Sob este prisma, ante a causa de pedido indicada na
inicial, não sendo possível reconhecer a prescrição, fica inteiramente mantida a
decisão agravada, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator